Tribunal: TJPA
Processo: 0000602-74.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000602-74.2021.8.14.0200

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: SEM INDICIAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar (06.05.2021, ID: 10131195), que se julgou incompetente para decidir sobre pedido de arquivamento e determinou a remessa dos autos à Justiça Criminal Comum.

Consoante se extrai dos autos, no dia 23 de maio de 2020, por volta das 21h, após receberem denúncia de planejamento de um atentado, os policiais militares Oziel de Jesus Santos, Diego Freitas de Silva, Nilrivan Furtado Sanches e Arahmis Saolon de Souza Figueiredo diligenciaram a fim de localizar o suposto autor, e em determinado momento, se depararam com Weverton, que após receber ordem de parada, tentou sacou algum objeto da cintura, ocasião que o PM Nilrivan Sanches disparou, o atingindo. Em seguida, Weverton abandonou a motocicleta que estava e puxou a arma de fogo, sendo novamente atingindo por disparo, e mesmo após socorrido, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Comissão Permanente de Correição (Cor CPR IV) apresentou o relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) concluindo que o policial Nilviran Furtado Sanches agiu em legítima defesa (ID: 10131194).

Inconformado com a decisão, o Órgão Acusador recorreu (13.05.2021, ID: 10131196). Nas razões recursais (ID: 10131196) aduz que na ocorrência de legítima defesa nos casos de morte por parte de militares em relação a civis, a competência para o processamento do feito é da Justiça Militar, pugnando a devolução dos autos a Justiça castrense com o reconhecimento de sua competência.

Em contrarrazões, a defesa do interessado Nilrivan Furtado Sanches se manifestou pelo provimento do recurso (ID: 10131210).

O magistrado a quo entendeu pela manutenção da decisão recorrida, portanto, atendendo ao disposto no art. 520 do CPPM (ID: 10131211).

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10204033).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público.

Consoante relatado, o Parquet pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do presente feito.

Não assiste razão ao recorrente.

Segundo entendimento jurisprudencial, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.” (destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Logo, por vislumbrar com a clareza necessária a competência da Justiça Comum para averiguar sobre o arquivamento ou não dos autos do inquérito policial militar por ventilada excludente de ilicitude praticada pelo indiciado.

Destarte, deve ser mantida a decisão que determinou a remessa dos autos do inquérito policial ao juízo criminal comum, consoante expressamente dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, visto ser a Justiça competente para apreciar o feito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022